Tribunal: CARF
Processo: 13847.000829/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13847.000829/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.495 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2020
Recorrente
CERÂMICA UNIÃO PAULICÉIA LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
COMPROVAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO.
Comprovado que a Recorrente regularizou os débitos que obstavam sua
permanência no SIMPLES Nacional no prazo concedido pela autoridade
administrativa, há que ser cancelada a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-33.392, de 25 de abril de 2011,
da 1a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente manifestação de inconformidade
apresentada contra o Ato Declaratório Executivo n° 375032, de 22 de agosto de 2008 .que a
excluiu do Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresa de Pequeno Porte – SIMPLES Nacional, por constarem débitos em
seu nome para com a Fazenda Pública sem exigibilidade suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13847.000829/2008-68
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000829/2008-68

Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que a exclusão foi
motivada pela apresentação indevida da DCTF do 2o semestre de 2005, pois teria sido
enquadrada como microempresa a partir de 01/02/2005 de acordo com a Lei n° 9.137 de 1996.
Encaminhado o processo para julgamento, a delegada da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto determinou o retorno dos autos à Unidade de
Origem para cumprimento da Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15 de
março de 2010 para saneamento e para que fosse dado ciência à contribuinte dos débitos que
ensejaram sua exclusão do SIMPLES, bem como novo prazo de 30 dias para impugnação.
A autoridade administrativa encaminhou então à contribuinte a Intimação n°
476/2010 (e-fl. 47) dando-lhe ciência dos débitos que ensejaram a emissão do ADE DRF/PPE n°
375032, do qual a contribuinte tomou ciência em 16/07/2010 (e-fl. 48) e abrindo-lhe prazo de 30
dias para manifestação.
Os autos retornaram para julgamento pela DRJ/RPO que proferiu o acórdão 14-
33.392 mantendo a exclusão pelo fatos dos débitos que ensejaram a exclusão, ou seja, multa pela
falta de entrega das DCTFs do período 11/2004, no valor de R$ 100,00 e do período 02/2005 no
valor de R$ 500,00 que continuavam em aberto.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/08/2011 (e-fl. 63).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 19/09/2011 (e-fls. 69- 89), onde alega que o débito relacionado na Intimação n°
476/2010 foi recolhido com DARF no valor de R$ 636,90 em 14/07/2010, conforme
comprovante que junta aos autos. e que o outro débito no valor de R$ 100,00 também já havia
sido recolhido.
Aduz, ainda que por lapso deixou de responder à Intimação n° 476/2010, mas que
os débitos estão quitados e referenciados no processo n° 13847-000.828/2008-13, onde constam
os DARFs de pagamento.
Requereu ao final a reforma do acórdão combatido e o cancelamento de sua
exclusão do SIMPLES.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente foi excluída do SIMPLES por constarem débitos com a Fazenda
Pública sem exigibilidade suspensa.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.495 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13847.000829/2008-68

Em sua manifestação de inconformidade alegou que o débito foi decorrente de
uma DCTF do 2o semestre de 2005 indevidamente encaminhada, pois teria sido enquadrada
como microempresa a partir de 01/02/2005 de acordo com a Lei n° 9.137 de 1996.
Antes do processo ser levado a julgamento a delegada da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto determinou o retorno dos autos à Unidade de
Origem para cumprimento da Norma de Execução COSIT/CODAC/COCAJ n° 01, de 15 de
março de 2010 para saneamento e para que fosse dado ciência à contribuinte dos débitos que
ensejaram sua exclusão do SIMPLES, bem como novo prazo de 30 dias para impugnação.
A autoridade administrativa encaminhou então à contribuinte a Intimação n°
476/2010 (e-fl. 47) dando-lhe ciência dos débitos que ensejaram a emissão do ADE DRF/PPE n°
375032, do qual a contribuinte tomou ciência em 16/07/2010 (e-fl. 48) e abrindo-lhe prazo de 30
dias para manifestação.
Como se verifica dos autos (e-fl. 47), os débitos que motivaram a exclusão foram
a multa de R$ 100, 00 do PA 11/2004 e de R$ 500,00 do PA 02/2005.
A Recorrente comprovou que fez o recolhimento do débito de R$ 100,00 em
17/10/2008 (e-fl. 17) e o de R$ 500,00 (DARF de R$ 636,90) em 14/07/2010 (e-fl.73).
Ora, como a Recorrente quitou os débitos que ensejaram sua exclusão do
SIMPLES antes da ciência da Intimação n° 476/2010, que lhe concedia novo prazo para
regularização, os débitos foram regularizados no prazo e antes do julgamento da manifestação de
inconformidade.
Dessa forma, considerando que a Recorrente comprovou que regularizou os
débitos que obstavam sua permanência no SIMPLES Nacional no prazo concedido pela
autoridade administrativa, há que ser reformado o acórdão combatido.
Pelo exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital